Tribunal: TJSP
Processo: 1021481-66.2018.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Embargos de declaração – Apelação – Ação de obrigação de fazer e resolução de contrato – Arguição de omissão no tocante ao pedido de condenação por litigância de má-fé, formulado nas contrarrazões do recurso de apelação – Apreciação – Rejeição – Arguição de erro material – Verificação – Acolhimento para sanar erro material, substituindo-se o termo 'apelado', mencionado na segunda linha do

Ementa:
Embargos de declaração – Apelação – Ação de obrigação de fazer e resolução de contrato – Arguição de omissão no tocante ao pedido de condenação por litigância de má-fé, formulado nas contrarrazões do recurso de apelação – Apreciação – Rejeição – Arguição de erro material – Verificação – Acolhimento para sanar erro material, substituindo-se o termo 'apelado', mencionado na segunda linha do penúltimo parágrafo de fls. 214, pela expressão 'apelante' – Embargos de declaração acolhidos, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1021481-66.2018.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante
CLAUDIO
BOCCATO
JUNIOR,
é
embargado
BANCO
BRADESCO - S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Acolheram os embargos, sem efeito modificativo. V. U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 6 de março de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14202
Embargos de Declaração Cível no 1021481-66.2018.8.26.0003/50000
Embargante: Claudio Boccato Junior
Embargado: Banco Bradesco - S/A
Interessado: Bradesco S/A Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Comarca: São Paulo
Juiz (a): Jomar Juarez Amorim
Embargos de declaração Apelação Ação de
obrigação de fazer e resolução de contrato

Arguição de omissão no tocante ao pedido de
condenação por litigância de má-fé, formulado nas
contrarrazões do recurso de apelação Apreciação
Rejeição
Arguição de erro material

Verificação Acolhimento para sanar erro material,
substituindo-se o termo 'apelado', mencionado na
segunda linha do penúltimo parágrafo de fls. 214,
pela expressão 'apelante' Embargos de declaração
acolhidos, sem efeito modificativo.
São embargos de declaração opostos
ao acórdão (fls. 205/215) que deu parcial provimento ao recurso de
apelação interposto pelo embargado.
Sustenta o embargante, em síntese, que
o julgado colegiado padece (i) de omissão no tocante à apreciação do
pedido de condenação por litigância de má-fé, formulado nas
contrarrazões do recurso de apelação; e (ii) de erro material no
tocante ao termo “apelado”, mencionado na segunda linha do
penúltimo parágrafo de fls. 214. Pugna pelo afastamento dos vícios
apontados.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os embargos de declaração são
acolhidos, sem efeito modificativo.
Conquanto o pedido de condenação da
parte adversa nas penas cominadas pela prática de litigância de má-fé
tenha sido formulado apenas em sede de contrarrazões, de rigor sua
apreciação, já que a questão é cognoscível de ofício (CPC, art. 81).
Não há se falar em litigância de má-fé,
cuja prática exige inequívoco elemento subjetivo de atuação, ausente
no presente caso. Ademais, atuaram as partes nos limites da
legalidade, na defesa do direito que julgavam possuir, não se
enquadrando em qualquer das hipóteses previstas no artigo 80, do
Código de Processo Civil.
O mero reconhecimento, no acórdão
recorrido, de que “o descumprimento do alvará não decorreu da
falta de 'dados imprescindíveis para transferência' (fls. 152), como
alega o apelante, mas derivou de uma leitura equivocada e desidiosa
do banco que, a despeito dos claros termos do alvará, concluiu que
'o Alvará Judicial solicita a venda das ações e não a transferência das
mesmas'” não evidencia que a instituição financeira tenha alterado a
verdade dos fatos.
Acrescente-se, ainda, que o embargado
fora condenado ao pagamento de multa diária, em razão do
descumprimento da medida, o que evidencia o atingimento do
caráter sancionatório aplicado contra o banco.
Por outro lado, o julgado colegiado
padece de erro material no tocante ao termo “apelado”, mencionado
na segunda linha do penúltimo parágrafo de fls. 214.
Trata-se de erro sanável e cujo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
saneamento é aqui realizado no sentido de substituir o termo
'apelado', mencionado na segunda linha do penúltimo parágrafo de
fls. 214, pela expressão 'apelante'.
Quanto ao mais, subsiste o acórdão
nos termos em que proferido.
Ante o exposto, ACOLHEM-SE os
embargos de declaração, sem efeito modificativo.
MAURÍCIO PESSOA
Relator